Tribunal: STF
Processo: RHC 253647
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 960022 - eDOC 26):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação das medidas cautelares impostas foi objeto de apreciação no HC n. 887.761/MG, cuja ordem foi denegada, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 6/5/2024. 2. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 3. Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, após a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020). Nesse sentido: AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/8/2024, DJe de 23/8/2024. 5. Agravo regimental improvido
Busca-se, em síntese, a revogação da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, por excesso de prazo e, subsidiariamente, a sua substituição por medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca por mais de 7 dias ou por outra quantidade de dias. 

É o relatório. Decido.

    1. No caso, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
O STJ assentou que não seria possível analisar a alegação de excesso de prazo da medida cautelar sem que o Tribunal local se pronunciasse previamente sobre essa questão.
Igualmente, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente acerca a suposta ilegalidade suscitada, por configurar supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
 “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 
“A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
“A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016). 

2. Destarte, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 26 de março de 2025.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente